Tribunal: TJDFT
Processo: 0707147-85.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Débora Gebrim de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id 18095978) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais por ela ajuizada em desfavor Fornecedora Júnior Materiais P/ Construção Ltda. – ME, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos: Após impugnação à gratuidade de justiça, a decisão de ID. 61112636 revogou o benefício e determinou que a autora recolhesse as custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. A parte autora interpôs Agravo de Instrumento, o qual não foi conhecido. A parte autora, devidamente intimada por intermédio de seu advogado, não recolheu as custas no prazo assinalado. Decido. Incide ao caso a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. Interposta apelação, venham os autos conclusos para eventual juízo de retratação (art. 485, inciso IV, do CPC). Oportunamente, arquivem-se. Destaca-se que o benefício de justiça gratuita foi requerido na peça exordial (Id 18095599) e, após realizada a emenda à petição inicial (Id 18095919), a benesse foi deferida (Id 18095922). Em contestação (Id 18095938), o réu impugnou a gratuidade de justiça concedida à autora alegando, em síntese, que, além da remuneração pelo exercício de cargo em comissão no valor de R$ 5.685,55 (cinco mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), a própria autora afirma que também aufere renda que varia entre R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como massoterapeuta. Ao final, entende que não restou comprovada a hipossuficiência alegada, pleiteando, assim, a cassação do benefício de gratuidade de justiça. Apresentada réplica (Id 18095942). O juízo de origem revogou o benefício outrora concedido ao fundamento de que a autora não comprovou suficientemente a sua hipossuficiência financeira e que o pagamento das custas processuais não prejudicaria o seu sustento e de sua família (Id 18095961). Interposto agravo de instrumento 0711454-66.2020.8.07.0000 (Id 18095965) contra a decisão revocatória da gratuidade de justiça, a antecipação da tutela recursal foi indeferida e determinado o recolhimento do preparo recursal. Como a apelante, então agravante, não o fez, o agravo de instrumento não foi ao final conhecido (Id 18095974). Retornando os autos à origem, o juízo sentenciante manteve a decisão agravada (Id 18095976) e, diante do não recolhimento das custas processuais pela autora, proferiu a sentença na qual indeferiu a petição inicial extinguindo o processo sem resolução do mérito (Id 18095978). Inconformada, a autora interpôs a presente apelação (Id 18095984). Em razões recursais (Id 18095984, pp. 2-9), a apelante sustenta que não tem condições de arcar com o pagamento de custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, sem prejuízo alimentar próprio e de sua família. Assevera ser suficiente a declaração com esse teor para lhe conceder o benefício, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Afirma que a declaração de miserabilidade deduzida por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, não tendo o apelado apresentado meios de prova para elidir o direito da recorrente. De igual forma, aduz que o juízo de origem ignorou tal presunção, de modo que ele só poderia ter revogado a benesse na hipótese de inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, o que não se verificou nos autos. A apelante relata que exerce função comissionada e aufere renda mensal líquida de R$ 4.537,97 (quatro mil quinhentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos), valor este abaixo de 05 (cinco) salários mínimos. Diante da inexistência de parâmetros legais objetivos para aferir a miserabilidade, sugere a adoção da Resolução 140 (Id 18095992) da Defensoria Pública do Distrito Federal, o qual em seu artigo 1o, §1o, considera hipossuficiente a pessoa natural que possui renda familiar de até 05 (cinco) salários mínimos. Além do cargo público, a recorrente também exerce a profissão de massoterapeuta. No entanto, em razão do acidente automobilístico, objeto da ação de indenização, e da pandemia mundial do Covid-19, afirma se encontrar impossibilitada de trabalhar desde então. A fim de demonstrar sua incapacidade financeira, a apelante juntou aos autos contracheques (Ids 18095989, 18095990 e 18095991), extratos bancários (Ids 18095986, 18095987 e 18095988) e o contrato de locação do imóvel em que reside (Id 18095985, p1-8), além de afirmar que aufere renda liquida de cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais) para fazer frente a gastos mensais estimados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Ao final, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, requer o provimento do recurso e prosseguimento da ação. A sentença foi mantida em juízo de retratação (Id 18095994). A parte requerida/apelada não apresentou contrarrazões (Id 20376032). Esta relatoria indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela agravante e determinou a comprovação do recolhimento do preparo, sob pena de o recurso ser julgado deserto (Id 26303937). A apelante deixou transcorrer o prazo assinalado sem a comprovação do recolhimento do preparo recursal (Id 26957658). É o relato do necessário. Decido. A apelação não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários ao seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. No pronunciamento desta relatoria catalogado no Id 26303937, foi determinado à apelante que promovesse o recolhimento do preparo recursal na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC e o comprovasse no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Cientificou-se a parte apelante, mas ela inerte permaneceu, consoante a certidão lavrada pela diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível no Id 26957658. Com esse comportamento, fez precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC[1]). Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pelo apelante implica tomar como deserto o recurso. É medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC[2], de a parte apelante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[3]: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte apelante, por conseguinte, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007 do CPC e, como consequência, o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[4], c/c o art. 87, III, do RITJDFT[5], NÃO CONHEÇO da apelação com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhem-se ao juízo a quo, para as medidas cabíveis. Brasília-DF, 16 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [3] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;